Tribunal: TJDFT
Processo: 0733155-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733155-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. S. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDA CRISTINA FERREIRA SHIMASAKI DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por A. S. A. S., representado por sua genitora E. C. F. S. D. S., em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Infância e Juventude do DF em ação de conhecimento 0701530-84.2023.8.07.0013 ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por A. S. A. S., representada por sua genitora, E. C. F. S. D. S., contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a obtenção de provimento judicial para que seja transferida para escola da rede pública mais próxima de sua residência, em especial a Escola Classe 08 do Cruzeiro. Resumidamente, informa que realizou a inscrição de matrícula no site da Secretaria de Educação, mas, até a presente data, não houve o chamamento. Informa que sua genitora necessita trabalhar para a manutenção do lar e não dispõe de meios de levar a autora para a escola atual. O Despacho de ID 157914738 diferiu a apreciação da tutela, solicitando informações à Secretaria de Estado de Educação do DF sobre a possibilidade de atendimento da necessidade da requerente. Sobrevieram as informações acostadas em ID 158183578, informando que a autora não tem matrícula ativa em escola da rede pública do DF e possui como último registro matrícula no 3o ano na Escola Classe 06 do Cruzeiro, com transferência externa em 16/03/2023. Informou ainda que a EC 08 do Cruzeiro, conforme vaga solicitada, possui, atualmente, somente duas turmas de terceiro ano, sendo uma classe comum inclusiva com capacidade de atendimento para 20 estudantes, que já está com 22 matriculado (dois excedentes) e uma classe comum, com capacidade para 28 estudantes e já está com 31 matriculados (três excedentes). Assim, disponibilizou-se vaga em outra unidade escolar, próxima da residência da família, Escola Classe SRIA. Intimada a se manifestar, a vaga foi recusada pela autora, a qual confirmou que se encontra matriculada na rede particular de ensino. Intimado, ID 167200541 e ID 166140959, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da tutela pretendida. É o relato do necessário. DECIDO. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. No caso em tela, analisando os documentos trazidos na inicial entendo não estarem presentes os requisitos para sua concessão. Isso porque a criança já se encontra devidamente matriculada em escola em rede particular de ensino, de forma que seu direito fundamental à educação encontra-se resguardado. No caso dos autos, a autora não tem matrícula ativa em escola da rede pública do Distrito Federal, pois solicitou transferência em 16/03/2023. Foi disponibilizada vaga em outra escola, porém, houve recusa da requerente. É importante ressaltar que, diante da quantidade de alunos atendidos pela rede pública de ensino, não há garantia de matrícula nas escolas de eleição de cada uma das famílias. O que se tenta é atender, da forma mais adequada possível, a demanda de todos os alunos. Ademais, em se tratando de ensino regular, é possível a verificação de surgimento de vaga para transferência ao longo de todo ano letivo. Isso além do período de abertura de prazo, pela Secretaria de Educação, para solicitação de remanejamento escolar. Dito isto e levando em conta os mecanismos de política pública adotados para lotação das vagas existentes, a fim de conferir tratamento isonômico aos interessados, não é possível ao Poder Judiciário intervir no tema, eis que não há qualquer ilegalidade evidenciada no caso que justifique sua intromissão. Desta forma, considerando que a criança já se encontra matriculada na rede particular de ensino, entendo não restarem configurados os elementos autorizadores para concessão da medida. Assim, INDEFIRO a antecipação de tutela vindicada na exordial. Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Cite-se, para apresentação de resposta. Apresentada contestação, intime-se a autora para réplica. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Oportunamente, dê-se vista ao Ministério Público. Confiro à presente FORÇA DE MANDADO.” (ID 167258632 na origem). Nas razões recursais (ID 50000892), A. S. A. S., ora agravante, afirma que “ingressou, na origem, com ação a demandar obrigação de fazer ao recorrido no sentido de transferir para escolar da rede pública mais próxima da sua residência, em especial a Escola Classe 08 do Cruzeiro, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo”, pedido que restou indeferido na origem (ID 50000892, p. 4). Sustenta que a “probabilidade do direito da parte agravante e, consequentemente, do provimento recursal está consubstanciada nos arts. 6o, 205, 208, 227 da Constituição Federal, entre outros do Mandamento Fundamental da República, bem como nos arts. 4o, 53, 54 e 208 do ECA; no art. 4o da Lei no 9.394/96; e nos arts. 16, 221, 223, 224, 233 e 267 da Lei Orgânica do DF. Ademais, destaca-se a adequação, ao presente caso, do Tema de Repercussão Geral no 548.” (ID 50000892, p. 10). Alega que o“perigo de dano está evidenciado na omissão do Estado que, consequentemente, compromete o desenvolvimento da criança e gera atrasos na vida escolar, maculando seu progresso como indivíduo e ferindo – de forma direta e de difícil reversão – a dignidade da pessoa humana” (ID 50000892, p. 10). Requer, ao final: “( ) a) a antecipação de tutela recursal, determinando-se que o agravado transfira a parte agravante para escolar da rede pública de ensino mais próxima da sua residência, em especial Escola Classe 08 do Cruzeiro, ou arque com os custos de estabelecimento particular enquanto não houver vaga, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00; b) A concessão de gratuidade de justiça, caso este Tribunal entender ser necessário renovar o deferimento desse pleito; c) A intimação do agravado para apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC; d) A intimação do Ministério Público, nos termos do art. 1.019, III, do CPC; e) O provimento do agravo, confirmando-se a tutela recursal, determinando-se que o agravado transfira a parte agravante em escola da rede pública de ensino localizada próxima à residência de sua representante ou, ainda, em especial a Escola Classe 08 do Cruzeiro, ou que arque com estabelecimento particular enquanto não houver vaga, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00; ( )” – ID 50000892, p. 12, grifos na origem. Sem preparo (gratuidade de justiça concedida na origem, ID 153421755). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida liminar em desfavor da autora/agravante (ID 167258632 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito e risco de dano que não se evidenciam. Na origem, a agravante, A. S. A. S., nascida em 22/1/2015 (atualmente com 8 anos de idade) requereu, em antecipação de tutela, que o DISTRITO FEDERAL seja compelido a matriculá-la “na rede pública de ensino, para uma das escolas localizadas próximas à residência/trabalho” de sua genitora, “em especial a Escola Classe 08 do Cruzeiro” (ID 152258339, p. 18). Conforme relatado, o pedido restou indeferido porque a autora/agravante já estava matriculada em rede particular de ensino, não havia vagas disponíveis na Escola Classe 08 do Cruzeiro e a genitora havia recusado a vaga oferecida na Escola Classe SRIA, localizada próximo à residência da família (ID 167258632). A questão objeto deste recurso ostenta envergadura constitucional conforme o inciso IV do artigo 208 da Constituição Federal, além do que dispõe a Lei Federal 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) sobre a educação escolar e o art. 53 da Lei Federal 8.069/1990, que define que “a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: ( ). V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência”. E no artigo 54, inciso IV do Estatuto da Criança e do Adolescente, “é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: ( ) ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria”. A autora/agravante conta com 8 (oito) anos de idade (nascida em 22/1/2015, certidão de nascimento no ID 152258342). Mas o que aos autos carreado e conforme muito bem fixado na decisão agravada, não houve negativa de oferta de vagas em local próximo à residência familiar, mas rejeição à vaga oferecida. Consta na origem a informação prestada pela Secretaria de Estado de Educação de que a criança foi matriculada na rede pública de ensino em 8/2/2023, na Escola Classe 02 do Guará, e em 16/2/2023 foi transferida para a Escola Classe 06 do Cruzeiro (ID 159260882). Informou-se ainda que, embora oferecida vaga na Escola Classe SRIA, mais próxima da residência familiar (segundo informações colhidas na internet, apenas 1,2km de distância entre a escola e a residência), houve transferência externa em 16/3/2023, ou seja, a criança foi matriculada em rede particular de ensino (ID 159260882). E quanto à Escola Classe 08 do Cruzeiro, unidade de preferência da genitora, informado pela Secretaria de Educação que “a EC 08 do Cruzeiro possui somente duas turmas de 3o ano: 1 classe comum inclusiva com capacidade de atendimento para 20 estudantes, que já está com 22 matriculado[s] (2 excedentes) e 1 classe comum, com capacidade para 28 estudantes e já está com 31 matriculados (3 excedentes), portanto não há possibilidade de atendimento” (ID 159260883). Como se vê, o DISTRITO FEDERAL ofereceu vaga em escola próxima à residência da família, embora não seja a unidade de preferência da genitora. De outro lado, a criança está matriculada em vaga da rede particular de ensino desde 16/3/2023. E disto decorre não se poder reconhecer o alegado risco de dano. Destaque-se que não se aplica o fixado no Tema 548/STF de Repercussão Geral (RE 1008166), já que a tese tratou de vagas da educação infantil, compreendida por “creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos)”. E, como dito, a agravante tem a idade de 8 (oito) anos. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se, requisitando informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação (art. 178, II e art. 1.019, III, ambos do CPC). Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora